Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-38.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1002759- 38.2017.811.0002
Requerente/Apelante: Ernane Teodoro de Souza
Requeridos/Apelados: Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ernane Teodoro de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, em favor do paciente, que apresentou diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática.
Após a interposição do Recurso de Apelação, o Apelante, aduziu Pedido de Tutela Provisória, em Recurso de Apelação Cível, pretendendo ver preservado o fornecimento da medicação, pleiteada nos autos da Ação Obrigação de Fazer n. 1002759- 38.2017.811.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande.
O pedido de Tutela Provisória foi deferido por esta Relatoria.
Posteriormente, aportou aos autos, a petição do Apelante, postulando expedição de alvará, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), equivalentes a 06 (seis) caixas, em favor da empresa fornecedora, Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda.
Após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, quanto ao alusivo petitório, esta Relatoria, proferiu decisão, nos seguintes termos:
Nessa quadra, determino que o gestor responsável viabilize a continuidade do tratamento requerido pelo Apelante, mediante o levantamento dos valores, como alhures sinalizado, espontaneamente depositados na conta única, bem como a urgente aquisição do medicamento em referência, prestando contas nestes autos, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre as providências adotadas e o acompanhamento do usuário.
Notifiquem-se as Fazendas, Municipal e Estadual, com a brevidade que o caso requer.
Intimem-se às partes.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça sobre o mérito do Apelo e Reexame Necessário.
Por fim, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
A parte Apelante manifestou-se, postulando seja determinado ao Estado de Mato Grosso que proceda à aquisição do medicamento, com urgência, e. caso seja necessário, determine o bloqueio judicial de valor suficiente para sua aquisição e entrega em favor do paciente.
Após, o Estado de Mato Grosso pugnou pela utilização do valor depositado em juízo, para a aquisição do medicamento pleiteado, ou devolução da aludida quantia, para que possa dar continuidade ao processo licitatório.
É o relatório.
Decido
Compulsando os autos, verifico que, conforme já consignado em decisão anterior, foi constatado que, paralelamente à tramitação judicial, a Administração Pública instaurou o pertinente processo administrativo, a fim de viabilizar o fornecimento do tratamento vindicado, e providenciou o espontâneo depósito judicial, no valor de R$ 130.075,50 (cento e trinta mil e setenta e cinco reais), visando assegurar seis meses de tratamento ao paciente.
Além disso, posteriormente, procedeu, também, espontaneamente, ao depósito judicial no valor de R$ 39.903, 84 (trinta e nove mil e novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos).
Conforme consta do decisum anterior (id. 37934468), já foi determinado que o gestor público providencie a continuidade do tratamento, mediante o levantamento dos valores, o que, ao menos, aparentemente, não foi cumprido.
Diante disso, reitero a decisão e determino o levantamento dos valores, para que o gestor público responsável viabilize, com urgência, a aquisição do medicamento para a continuidade do tratamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Notifiquem-se as Fazendas, Municipal e Estadual, com a urgência, que o caso requer.
Intimem-se às partes.
Após, ouça-se, com urgência, a Procuradoria-Geral de Justiça sobre o mérito do Apelo e Reexame Necessário.
Por fim, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.